Tribunal: TJMT
Processo: 1002226-73.2022.8.11.0012
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002226-73.2022.8.11.0012
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (AGRAVANTE), AGRIS COM.E REP.DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 20.302.396/0001-39 (AGRAVADO), BRUNO RODRIGUES SILVA - CPF: 029.873.201-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO N.o 547/2024-CNJ. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PRÉVIOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse processual, em razão do não cumprimento das exigências previstas no Tema 1.184/STF e na Resolução n.o 547/2024-CNJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de primeiro grau e a decisão monocrática aplicaram corretamente o Tema 1.184/STF e a Resolução n.o 547/2024-CNJ, diante da alegada comprovação de medidas extrajudiciais pelo recorrente.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.184/STF e a Resolução n.o 547/2024-CNJ exigem a tentativa prévia de conciliação ou adoção de solução administrativa e o protesto do título, salvo motivo justificado.

4. Verificada a inércia do recorrente em comprovar tais requisitos, mesmo após a concessão de prazo para regularização, a extinção da execução fiscal é legítima, por ausência de interesse processual.

5. A jurisprudência consolidada reforça a necessidade de prévia intimação para manifestação quanto à extinção, o que foi devidamente observado no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse processual exige a observância dos requisitos do Tema 1.184/STF e da Resolução n.o 547/2024-CNJ, com prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre a eventual regularização. 2. A inércia do exequente em cumprir os requisitos normativos e jurisprudenciais caracteriza a ausência de interesse de agir, justificando a extinção do processo.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10 e 485, IV; Resolução n.o 547/2024-CNJ, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1355208/SC (Tema 1.184); TJ-MG, Apelação Cível n.o 5009608-29.2022.8.13.0324.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA
contra decisão monocrática, proferida por este relator, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida, em razão da não comprovação das medidas necessárias para ajuizamento da demanda, nos termos do Tema 1.184/STF e Res. 547/CNJ.

O agravante alega, em síntese, o advento da Lei Municipal n. 2.968/2024, que estabeleceu o valor mínimo para ajuizamento e prosseguimento das execuções fiscais do município. Defende que não há que se falar em ausência de movimentação útil no presente feito, bem como que houve a adoção prévia de solução administrativa.

Diante disso, requer o provimento do agravo interno e, consequentemente, a reforma da decisão agravada para que seja dado provimento ao recurso de apelação interposto.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Município de Nova Xavantina contra decisão monocrática, proferida por este relator, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida, em razão da não comprovação das medidas necessárias para ajuizamento da demanda, nos termos do Tema 1.184/STF e Res. 547/CNJ.

Faz-se necessário salientar que, como devidamente fundamentado na decisão monocrática atacada, o Juízo de Origem determinou a intimação da parte exequente, ora agravante, para se manifestar quanto ao cumprimento dos requisitos estabelecidos no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

A Fazenda Pública Municipal, no entanto, limitou-se a defender a não aplicação do Tema 1.184 do STF na presente demanda e anexou a Lei Municipal n. 2.698/2024, que estabeleceu que somente deverão ser extintas as execuções fiscais cujo valor seja inferior a R$ 1.000,00 (mil reais).

Diante disso, em razão da inércia do exequente, o Juízo
a quo
jugou os autos executivos aplicando o Tema 1.184 do STF, reconhecendo a falta de interesse de agir, e extinguindo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Em decisão monocrática foi negado provimento ao recurso, mantendo a sentença extintiva.

Inconformado, o Município de Nova Xavantina interpôs o presente recurso.

Pois bem. Algumas questões necessitam ser fixadas. Nesse sentido, é certo que em dezembro de 2023, veio à tona decisão relevantíssima do Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário no 1355208/SC e fixou a seguinte tese relativa ao Tema 1.184 de Repercussão Geral, RE n.1.355.208/SC, concernente à existência ou não de interesse de agir das Fazendas Públicas quando batem às portas da Justiça para satisfazer créditos de reduzido valor.

Eis as teses estabelecidas pelo STF em 19/12/2023, com acórdão publicado em 02/04/2024:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR
: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte
tese com repercussão geral
:
“É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”
.

“Tese fixada:
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Calha consignar que com a edição do Código de Processo Civil de 2015, adotou-se um modelo normativo de precedentes formalmente vinculantes, os quais passaram a constituir importante fonte no ordenamento jurídico, objetivando a celeridade processual e a unidade na aplicação do direito, a partir do fortalecimento das decisões das Cortes Superiores.

Desta feita, a teor do que preceituam os arts. 926 a 928 do CPC, em capítulo reservado aos precedentes judiciais, o legislador instituiu uma ordem obrigatória de aplicação dos precedentes vinculantes pelo julgador, prevendo, nos incisos I e III, do art. 927, a eficácia vinculante das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e dos acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.

Na sequência, ecoando o julgamento da Suprema Corte e a preocupação de todo Poder Judiciário na aplicação do princípio administrativo da eficiência, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Ato Normativo n.o
0000732-68.2024.2.00.0000
, em Sessão Ordinária realizada no dia 20/02/2024, editou a Resolução n.o 547, de 2024 (publicada no DJ-CNJ, Edição no 30/2024, p. 2-4, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024) a qual disciplina que:

“Art. 1o.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de
valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano

sem citação
do executado ou,
ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.” (destaque nosso)

O artigo 1o, §1o, da resolução cria duas situações: Executado não citado: passado um ano; e Executado citado, mas passou-se um ano sem localização de bens.

Ressalte-se que aqui não foi criada uma espécie de prescrição intercorrente, pois a questão é apenas processual, não afetando o direito material contido na execução.

A referida resolução tem assento em diversos princípios constitucionais como a eficiência, racionalidade, razoabilidade, proporcionalidade, bem como na tendência e consequente necessidades de desjudicialização de determinados procedimentos e racionalização dos serviços judiciários.

Registro que a resolução tem natureza de ato administrativo primário e fazendo interpretação sistemática do referido ato normativo para com todo ordenamento jurídico, principalmente a luz do precedente recente da Corte Suprema, entendo, que o signo da razão da resolução é de equalizar o custo
versos
o benefício das execuções fiscais, conferindo concretude ao princípio administrativo da eficiência e, assim, possibilitar maior efetividade às práticas administrativas e financeiras, sempre na busca do atendimento do interesse público.

Desta forma, embora seja reconhecido a existência de interesse e obrigação do ente estatal de dar cobro às dívidas que têm com os contribuintes, também é correto afirmar que o princípio da eficiência administrativa e financeiro impõe que somente possa se valer do caminho que importa onerar o Estado-juiz, se outro instrumento para a mesma finalidade inexistir. Menos ainda se legitima a escolha da judicialização quando o custo financeiro e administrativo seja tanto maior quanto o que se tem a receber do devedor.

A ineficiência administrativa mostra-se pela transferência à solução buscada entregando-se mais atribuição a órgãos de outro poder, pela busca de pagamentos que formam processos de duração desarrazoada e impeditivas da eficiência do Poder Judiciário, pela absurda carga de processos dessa natureza.

Evidencia-se, assim, que a Resolução 547 do Conselho Nacional de Justiça e o Tese 1.184 do STF representam uma oportunidade valiosa para os municípios reavaliarem e potencialmente reduzirem seus acervos de execuções fiscais improdutivas. Há evidente necessidade dos entes públicos (principalmente os municípios) em implementar gestão fiscal mais eficiente e estratégica, concentrando esforços em execuções fiscais com maior probabilidade de recuperação de créditos, eliminando, ainda, processos que apenas sobrecarregam o sistema judiciário sem retorno financeiro significativo.

Essa abordagem não só alinhará os entes públicos às diretrizes de eficiência administrativa promovidas pela resolução, mas também contribui para uma administração tributária mais ágil e eficaz, maximizando a arrecadação e reduzindo custos operacionais desnecessários.

Saliento, por fim, que a jurisprudência vem fixando a necessidade de prévia intimação do exequente para a aplicação do estabelecido na Tese 1.184 do STF, senão vejamos:

“EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO BASEADA NO ART. 485, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DECRETO AFASTADO, POR FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA, NA FORMA RECLAMADA POR LEI
. CAUSA DE PEQUENO VALOR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS TESES SUFRAGADAS NO TEMA 1184 DA REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO 547 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDA, COM DETERMINAÇÃO.” (TJ-SP - Apelação Cível: 0502949-92.2007.8.26.0066 Barretos, Relator: Botto Muscari, Data de Julgamento: 05/03/2024, 18a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/03/2024 – grifo nosso)

“Execução fiscal. IPTU e taxas. Sentença de extinção do processo por falta de interesse processual sob o fundamento de execução de valor irrisório. Reforma de rigor. Novo entendimento do STF. Tema 1184 de repercussão geral. Adaptação do entendimento jurisprudencial. Aplicação imediata das diretrizes contidas em tal verbete. Procedência do recurso do Município, com devolução dos autos à origem. Em consequência, exequente deverá buscar a conciliação com o executado, considerar outra solução administrativa e/ou protestar as certidões de dívida ativa dentro do prazo estabelecido pela magistrada da origem, sob pena de, não o fazendo, configurar-se a falta de interesse que justifica a extinção do processo. Dá-se provimento ao recurso e determina-se que se adotem, na origem, as providências referidas nos termos do acórdão.” (TJSP - Apelação Cível: 1511504-22.2019.8.26.0564 São Bernardo do Campo, Relator: Beatriz Braga, Data de Julgamento: 06/03/2024, 18a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/03/2024)

“EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO BASEADA NO ART. 485, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DECRETO AFASTADO, POR FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA, NA FORMA RECLAMADA POR LEI.
CAUSA DE PEQUENO VALOR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS TESES SUFRAGADAS NO TEMA 1184 DA REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO 547 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDA, COM DETERMINAÇÃO.” (TJSP - Apelação Cível: 0501418-92.2012.8.26.0066 Barretos, Relator: Botto Muscari, Data de Julgamento: 25/03/2024, 18a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO - COBRANÇA DE VALOR REPUTADO ÍNFIMO - STF - RE 1355208 - TEMA 1184 1 - Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208, paradigma do Tema 1184, do regime da repercussão geral: I - É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, II - O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida, III - O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. 2 - Assim, restou superado o enunciado da súmula 452, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
"a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício".
3 - Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a primeira instância,
onde a execução fiscal deverá prosseguir, devendo a Fazenda Pública comprovar adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.”
(TJMG - Apelação Cível: 5009608-29.2022.8.13.0324, Relator: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 05/03/2024, 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA.
TEMA 1184-RG/STF.
APLICABILIDADE IMEDIATA. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. REGULAMENTAÇÃO.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. DECISÃO SURPRESA.
APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO PRECEDENTE. 1. As decisões proferidas pelo Plenário do STF no regime da Repercussão Geral devem ser aplicadas imediatamente após o julgamento, independentemente da publicação no Diário Oficial ou do trânsito em julgado, salvo nos casos em que houver expressa modulação dos efeitos para incidência futura. 2. As execuções fiscais ajuizadas antes do julgamento do Tema 1184-RG (19/12/2023) e com valor inferior a R$ 10.000,00 na data da propositura (com a possibilidade de somatório daquelas que estiverem apensadas e propostas contra o mesmo devedor) poderão ser extintas por ausência de interesse processual, desde que estejam sem movimentação útil por mais de 1 (um) ano e sem a citação do devedor e/ou sem a localização de bens penhoráveis. 2.1.
Antes de reconhecer a ausência de interesse processual, o juiz deverá intimar o exequente para se manifestar sobre a possível extinção, inclusive sobre a possibilidade de suspensão por 90 dias para tentar encontrar bens penhoráveis do devedor dentro desse prazo.
3. Nas execuções fiscais ajuizadas após o julgamento do Tema 1184-RG (19/12/2023), independentemente do valor, o exequente deve comprovar o interesse processual por meio de: (i) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e (ii) protesto extrajudicial da CDA, salvo se houver motivo legítimo pelo qual não se realizou o protesto (art. 3o da Resolução no 547/2024 do CNJ). 3.1. Caso o exequente não comprove o preenchimento desses requisitos, o juiz deverá intimá-lo sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 330, III, do CPC, c/c o art. 1o da LEF). 3.2. Ao ser intimado, o exequente poderá solicitar a suspensão do processo para adoção das medidas extrajudiciais necessárias à demonstração do seu interesse processual, desde que essa solicitação seja feita dentro do prazo concedido para emenda da petição inicial. Nesse caso, o juiz será comunicado do respectivo prazo de suspensão (item 3 da tese de RG). 3.3. Se o valor do débito for inferior a R$ 10.000,00, também será possível a extinção por ausência de interesse processual, desde que a execução fique sem movimentação útil por mais de 1 (um) ano e sem a citação do devedor e/ou sem a localização de bens penhoráveis, sendo imprescindível a prévia intimação do exequente antes da extinção. 4. Por movimentação útil, compreende-se qualquer ato processual que tenha como conteúdo a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação, ainda que por edital. Não se caracteriza como movimentação útil o mero requerimento de pesquisa/bloqueio de bens por meio dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário, e muito menos a simples busca de endereços do devedor. Se a finalidade da execução é a satisfação efetiva do crédito, a movimentação útil só pode ser aquela que se relaciona intimamente com tal desiderato (aplicação analógica do Tema Repetitivo 568 do STJ). 5. Caso concreto em que a execução fiscal foi ajuizada depois do julgamento do Tema 1184-RG e o valor é inferior a R$ 10.000,00. Entretanto, logo após a propositura o juízo de origem reconheceu a ausência de interesse processual e extinguiu a execução sem antes intimar o exequente para comprovar os requisitos estabelecidos no item 2 da tese relativa ao Tema 1184-RG. Configurada a hipótese de erro de procedimento pela falta de intimação prévia, e o erro de julgamento pela aplicação equivocada do Precedente do STF. 6. Apelo provido para anular a sentença e determinar o retorno à origem para o prosseguimento da execução fiscal a partir da análise dos requisitos da petição inicial. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.” (TJGO - Apelação Cível: 5168963-80.2024.8.09.0174 SENADOR CANEDO, Relator: Des(a). RODRIGO DE SILVEIRA, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Evidencia-se, assim, que na esfera judicial e administrativa foram adotadas providências para enfrentar o problema das execuções fiscais de menor expressão econômica, ao que é certo que as teses sufragadas no Tema 1184/STF servirão como "filtro" para o ajuizamento e incentivo à adoção de mecanismos extrajudiciais destinados à satisfação dos créditos.

Resta agora cuidar dos processos que foram inaugurados antes da aprovação das teses de repercussão geral, devendo ser ressalvado ser clara a orientação do Supremo no sentido de que as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal são de observância imediata.

Outrossim, se alguma dúvida remanescesse quanto à aplicabilidade do Tema 1184 às execuções fiscais em curso, seria dissipada nos debates ocorridos durante a sessão de julgamento do próprio Supremo Tribunal Federal e constante do voto, na medida em que se observa que na última sessão plenária, um esclarecimento foi solicitado pelo ministro André Mendonça e respondido pelo ministro presidente, ocasião em que se afastou qualquer dúvida de que o Supremo Tribunal Federal estava decidindo pela
incidência do item 2 da tese firmada às execuções fiscais já em andamento
,
verbis
:

“O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA – (...) Senhor Presidente, plenamente de acordo, apenas peço um esclarecimento: na leitura do item 3, seria ‘não impede’ ou ‘impede’?

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) –
O trâmite de ações de execução fiscal não impede. A proposta da eminente Ministra Cármen é que as que já estão em curso podem sofrer a incidência do item 2.

(...) Agradeço à Ministra Cármen Lúcia a presteza com que acudiu ao pedido desta Presidência para trazer este processo a julgamento. Como todos sabem – e darei os dados em seguida -, a execução fiscal é o maior gargalo da Justiça brasileira. Esta decisão vai permitir que possamos
avançar de maneira significativa na redução do
estoque de execuções fiscais existentes no país
. Ministra Cármen Lúcia, Vossa Excelência prestou ao Tribunal, ao país e a mim mesmo, pessoalmente – por isso lhe sou grato -, um grande serviço.” (destaque nosso – É possível, ainda, conferir o diálogo entre o Ministro André Mendonça e o Presidente da Corte na gravação do julgamento:
https://www.youtube.com/watch?v=R37W19lQ-um
- aos 14 minutos e 30 segundos do vídeo)

Assim, se existe um problema gravíssimo a resolver, se os Presidentes do STF e CNJ atuam de modo a tratar o tema com prioridade, se o Conselho Nacional de Justiça edita Resolução para disciplinar o assunto e se a mais alta Corte do País aprova tese vinculante que se aplica aos processos em curso (interpretação autêntica baseada no que se disse em sessão pública), não parece razoável que deixar de aplicar e fazer aplicar as referidas diretrizes.

Compreendo, portanto, que os referidos normativos (art. 10 do CPC, Tese 1.184 do STF e Resolução 547/2024-CNJ) estabeleceram verdadeiro roteiro a ser seguido pelo magistrado na hipótese de execuções de pequeno valor em trâmite, antes da fixação da Tese 1.184 pelo STF, a saber:

I -
Observância ao art. 10 do CPC
, intimando o exequente para que se manifeste ou cumpra, em prazo razoável, o estabelecido pelo item “2” da tese 1.184 fixada pelo STF, na medida em que o atual sistema processual civil impede a ação das chamadas
“decisões surpresas”;

II -

Após o transcurso do prazo fixado, verificar o
cumprimento das condições estabelecidas pela Tese 1.184
, ou seja, a realização de
“
a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.”
(item “2”), e
, caso não se verifique o cumprimento, extinguir o processo pela falta de interesse processual (item “1”);

III - Superada as hipóteses da Tese 1.184 do STF, caberá, então, ao magistrado, no curso da demanda e independente de novas determinações ou manifestações do exequente,
observar a Resolução no
547 do
CNJ
, verificando, então se o processo está paralisado, sem movimentação útil há mais de um ano, sem citação, ou ainda com citação, mas sem localização de bens penhoráveis (
§ 1o do art. 1o da Resolução 547/CNJ), situações essas que da mesma forma geram a extinção do feito sem julgamento do mérito em razão da falta de interesse processual (art. 1o da Resolução 547/CNJ).

Fixadas as referidas balizas, é de se consignar que no caso em análise o ente estadual recorre da sentença arguindo em suas razões inobservância dos requisitos da Resolução e do julgado paradigma.

Contudo, o magistrado de primeiro grau possibilitou ao exequente a adoção das providências estabelecidas no item “2” da Tese fixada pelo STF.

No entanto, no caso dos autos, restou certificada a inércia do apelante em atender ao comando judicial, inexistindo, ainda, pedido de prorrogação do prazo.

Com efeito,

“EXECUÇÃO FISCAL - VALOR ÍNFIMO - TEMA 1.184 DO STF - RESOLUÇÃO N. 547/2024 DO CNJ -
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO.
- O ajuizamento da execução fiscal de baixo valor depende da demonstração do interesse de agir, quanto à comprovação de tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e o protesto do título, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa -
A inércia da Fazenda Pública acerca da ineficiência ou inadequação das medidas previstas na Resolução n. 547/2024 do CNJ, editada a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF, configura a ausência de interesse de agir
- Determinada a prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre o Tema 1.184 do STF e Resolução n. 547/2024 e, ausente comprovação de qualquer medida hábil à demonstração do interesse de agir para o prosseguimento da execução fiscal, deve ser extinta a ação, porquanto não evidenciado o efetivo prejuízo a atrair a incidência da previsão do artigo 10 do CPC.” (TJMG - Apelação Cível: 5021283-17.2019.8.13.0672 1.0000.23.336311-8/001, Relator: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 08/05/2024, 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2024)

Além disso, não se desconhece a importância de respeitar a autonomia de cada ente federado, todavia, entendo que deve prevalecer a regra fixada pelo Tema 1.184 do STF e a Res. 547/2024 do CNJ.

Isso porque a existência de legislação municipal estabelecendo valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais não constitui fundamento suficiente para afastar a aplicação do precedente vinculante fixado no Tema 1.184 do STF. O entendimento consolidado pela Suprema Corte, ao estabelecer o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fundamenta-se em critérios técnicos de eficiência administrativa e gestão judiciária que transcendem a mera autonomia legislativa municipal, baseando-se em estudos que demonstram o custo-benefício negativo de demandas executivas de baixo valor para todo o sistema de justiça.

A Resolução n. 547/2024 do CNJ, ao regulamentar referido tema, estabeleceu diretrizes nacionais uniformes visando a racionalização do sistema judicial e a otimização da recuperação de créditos públicos.

Nesse contexto, o próprio Tema 1.184 ressalvou a competência constitucional de cada ente federado não para estabelecer valor diverso, mas sim para dispor sobre a forma de implementação das diretrizes fixadas, tanto que estabeleceu expressamente os requisitos para o ajuizamento de qualquer execução fiscal de baixo valor.

Portanto, compreendo como legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor quando não demonstrado o exaurimento de tentativas menos onerosas e proporcionais de cobrança.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025